Tribunal: TJDFT
Processo: 0727102-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0727102-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA PARADISO AGRAVADO: APARECIDO DE SOUZA SILVA, CRISTIANE MOREIRA MACEDO D E S P A C H O Intimem-se Aparecido de Souza Silva e Cristiane Moreira Macedo para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Edifício Residencial Villa Paradiso nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator